Tribunal: TJDFT
Processo: 0811638-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0811638-40.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ELIANA DE MELLO CARAM DESPACHO Certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão ID 72641614, em razão da renúncia ao prazo recursal constante da petição ID 73126734, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito referente a homologação de acordo, ID 73126734. I. Brasília, 24 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito